Tribunal: STF
Processo: RE 115156
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-02-12
Data de publicação: 1988-02-12

Ementa:
- FUNCIONALISMO - NOMEAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO, EM VIRTUDE DE
APROVAÇÃO EM CONCURSO. DIREITO A POSSE. SÚMULA 16 DO S.T.F.
SOMENTE APÓS O ESTABELECIMENTO DO NOVO VINCULO FUNCIONAL, COM A
POSSE, PODERA SER APURADA EVENTUAL ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU DE
PROVENTOS E VENCIMENTOS, ASSEGURADA A OPÇÃO DO INTERESSADO.
PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.